Tribunal: TJES
Processo: 5007273-14.2021.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007273-14.2021.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: JOSE MARCIO DA SILVA LOPES JUNIOR
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007273-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: JOSÉ MÁRCIO DA SILVA LOPES JÚNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno

em razão da decisão (ID 2169667) que deu provimento aos Embargos de Declaração para sanar a contradição verificada na decisão recorrida e indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

O Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) deve ser dado efeito suspensivo ao Recurso de Apelação pois o Agravado foi contraindicado no exame psicotécnico, tanto na redação original do edital quanto na redação retificada; 2º) anular o último exame psicossomático e reintegrar o Agravado no concurso viola o Princípio da Isonomia, caracterizando tratamento desigual, bem como a jurisprudência do STF, STJ e TJES; 3º) os parâmetros de avaliação foram definidos previamente no Anexo III do Edital CFO nº 003/2018 (atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza), havendo adequada análise dos fatores de personalidade, aplicáveis adequadamente a candidata e candidato.

O Agravado apresentou resposta (ID 2663860) pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 06 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, preservar a decisão monocrática que deu provimento aos embargos de declaração para sanar a contradição verificada na decisão embargada e indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pelo Estado.

Muito embora possua fundada dúvida a respeito da (i)legalidade do exame psicossomático a que se submeteu o agravado no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMES), regulado pelo Edital nº 03/2018, bem como acerca da necessidade de realização de prova pericial para possibilitar a melhor convicção a respeito da questão, a determinação constante na sentença obrigando o Estado recorrente e a banca organizadora do certame a realizar novo exame psicossomático em favor do recorrido
já está abarcada pelo efeito suspensivo automático do recurso de apelação cível
, na forma disposta no art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, uma vez que esta ordem não foi objeto da tutela de urgência concedida anteriormente, tornando desnecessária a discussão sobre esta matéria nesta oportunidade, devendo ser reservada para a própria apreciação do mérito do recurso.

Na realidade, neste pedido incidental de efeito suspensivo ao recurso de apelação está sendo examinada
exclusivamente
a ordem emanada na sentença em desfavor do Estado e da banca examinadora para que permitam a participação do agravado nas demais etapas do certame, até que seja realizado o novo exame psicossomático, na medida em que esta determinação confirmou a tutela de urgência outrora deferida, consoante o disposto no art. 1.012, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, de forma que esta parte do dispositivo da sentença possui efeitos imediatos após sua publicação.

Partindo dessa premissa e considerando que o agravado já participou de todas as demais etapas do concurso público, torna-se irrelevante conceder o pedido de efeito suspensivo almejado pelo Estado agravante nesta ocasião, sendo prudente aguardar a análise do mérito do recurso de apelação cível para aferir o acerto, ou não, da ordem judicial para que novo exame psicossomático seja realizado em favor do recorrido após o trânsito em julgado.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007273-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: JOSÉ MÁRCIO DA SILVA LOPES JÚNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno

em razão da decisão (ID 2169667) que deu provimento aos Embargos de Declaração para sanar a contradição verificada na decisão recorrida e indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

É público e notório que o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMES), inaugurado pelo Edital n.º 03/2018, foi objeto de inúmeras ações judiciais, especialmente em razão de alteração nos critérios de avaliação para o exame psicossomático.

Como cediço, “
O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (STJ, RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

O Princípio da Vinculação ao Edital veda que, em regra, sejam feitas alterações no decorrer do certame.

De fato, “
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
” (STF, ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).

No caso em análise, houve alteração do edital após a publicação do primeiro resultado da etapa de avalização psicotécnica, mesmo que a mudança seja apenas na quantidade de características necessárias para fins eliminatórios.

A sentença reconheceu que em decorrência deste fato – alteração dos critérios de avaliação do teste psicossomático – restou demonstrado que a própria Administração reconheceu que os critérios estabelecidos não eram objetivos, mas desproporcionais e desarrazoados.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem reconhecido que a alteração do edital no curso do certame não se mostra possível por configurar ofensa ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e por causar insegurança jurídica.

Contudo, se mostra vacilante quanto às consequências advindas desta alteração, ou seja, se ela resultaria (1) na validação das regras iniciais com a aprovação apenas dos candidatos que obtiveram êxito segundo as regras originais ou (2) se demonstraria a ausência de critérios objetivos, autorizando a realização de um novo teste, como decidido na sentença.

Este não é o momento processual adequado para analisar qual das duas opções deveria ser adotada no presente caso ou mesmo se outra deveria ser a solução empregada.

Ressalto que o Agravado somente seria beneficiado no caso de adoção da tese de que a ausência de critérios objetivos autorizaria a realização de um novo teste, já que foi contraindicado segundo as regras editalícias originárias e segundo as regras alteradas

Contudo, não se pode ignorar a existência de precedentes desta egrégia Quarta Câmara Cível admitindo a permanência de candidato no concurso em razão da alteração do edital implementada pela Administração.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 0030691-62.2019.8.08.0024 prevaleceu o entendimento de que “
havendo a alteração dos critérios classificatórios da etapa do exame psicológico do concurso após a realização dos testes, resta afastada a objetividade pretendida pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação aos parâmetros utilizados, caracterizando ilegalidade no procedimento
”.

O acórdão do mencionado julgamento restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OFICIAL COMBATENTE. EXAME PSICOSSOMÁTICO. REQUISITOS. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. FLEXIBILIZAÇÃO DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTE VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. É possível a análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, proporcionalidade, entre outros. O Poder Judiciário poderá, por vias tortas, atingir a conveniência e a oportunidade do ato administrativo discricionário, mas tão somente quando essas forem incompatíveis com o ordenamento vigente. 2. As regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, não vinculando somente os candidatos, mas também a Administração Pública. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, não pode a Administração mudar as regras do edital inadvertidamente, surpresando os envolvidos, ainda mais quando já realizada a etapa cujo critério de classificação seria alterado. 3. O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos três requisitos, quais sejam, expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato. 4. As características constantes na tabela do anexo III do edital não são suficientes para trazer o grau de objetividade pretendida pela jurisprudência pátria, não estando estabelecido de forma clara qual o critério será utilizado pela banca avaliadora e muito menos qual o aspecto psicológico efetivamente avaliado. 5. Havendo a alteração dos critérios classificatórios da etapa do exame psicológico do concurso após a realização dos testes, resta afastada a objetividade pretendida pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação aos parâmetros utilizados, caracterizando ilegalidade no procedimento. Recurso conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199015686, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Assim, considerando que a jurisprudência acerca do tema ainda se mostra vacilante e que a solução adotada pela sentença tem sido mantida em alguns precedentes, mostra-se temerária a imediata exclusão do Agravado do curso de formação.

Ressalto que o Agravado é cabo da Polícia Militar e sua permanência no curso de formação se mostra razoável já que, no caso do Recurso de Apelação ser provido, os conhecimentos adquiridos poderão ser utilizados no exercício de suas funções, e, caso o recurso não seja provido, seu desligamento terá causado dano grave e de difícil reparação.

Neste contexto, entendo que a decisão deve ser mantida para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto em razão da sentença prolatada nos autos da Ação Ordinária n.º 0000994-76.2019.8.08.0062.

DO EXPOSTO,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007273-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: JOSÉ MÁRCIO DA SILVA LOPES JÚNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
.
CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR
.
ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME
.
JURISPRUDÊNCIA VACILANTE
.
CANDIDATO PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem reconhecido que a alteração do edital no curso do certame não se mostra possível por configurar ofensa ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e por causar insegurança jurídica. 2 - A sentença reconheceu que em decorrência deste fato – alteração dos critérios de avaliação do teste psicossomático – restou demonstrado que a própria Administração reconheceu que os critérios estabelecidos não eram objetivos, mas desproporcionais e desarrazoados. 3 - Considerando que a jurisprudência acerca do tema ainda se mostra vacilante e que a solução adotada pela sentença tem sido mantida em alguns precedentes, mostra-se temerária a imediata exclusão do Agravado do curso de formação. 4 - O Agravado é cabo da Polícia Militar e sua permanência no curso de formação se mostra razoável já que, no caso do Recurso de Apelação ser provido, os conhecimentos adquiridos poderão ser utilizados no exercício de suas funções, e, caso o recurso não seja provido, seu desligamento terá causado dano grave e de difícil reparação. 5 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.